Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746296-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES RECORRIDO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO ESCALONADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por parte executada contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu a substituição processual da parte exequente, e deferiu a penhora sobre percentual da pensão militar recebida pela agravante. A agravante sustenta a ilegalidade da penhora, por se tratar de verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e alega que já possui desconto de empréstimo consignado sobre seus proventos, comprometendo sua subsistência e a de seus dependentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: analisar a legalidade da substituição processual realizada nos autos de origem; (ii) saber se a verba percebida a título de pensão militar pode ser parcialmente penhorada para quitação de dívida não alimentar; (iii) definir qual o percentual razoável de penhora que respeite o mínimo existencial da devedora e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão do crédito praticada por atos intervivos entre o exequente e o cessionário independe de anuência da parte executada e não implica, em qualquer medida, na nulidade do processo, na desconstituição ou na inexigibilidade da obrigação. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade dos rendimentos quando não comprometido o mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG). 5. A Turma adota critério escalonado de penhora com base na renda líquida do devedor, conforme parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC. 6. Identificada renda líquida de cerca de R$ 12 mil, admite-se penhora no percentual de 5%, mantendo o restante para subsistência da agravante e seus dependentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e parcialmente provido para reduzir a penhora sobre a pensão militar auferida pela parte executada ao percentual de 5% (cinco por cento). Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de parte da pensão percebida pela devedora, desde que preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial. 2. Quando a remuneração líquida do executado se situa entre 5 e 10 salários-mínimos, admite-se penhora no percentual de 5%.” A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 832 e 833, §2o, e inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a natureza não alimentar do débito impede a penhora da verba alimentar da recorrente; b) artigo 778, inciso III, §2o, do CPC, sob o argumento de que restou demonstrado que o advogado peticionante não tinha mais poderes para requerer a penhora da pensão da recorrente, tendo em vista a anterioridade da cessão pública juntada aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 778, inciso III, §2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A cessão do crédito praticada por atos intervivos entre o exequente e o cessionário, portanto, independe de anuência da parte executada e não implica, em qualquer medida, na nulidade do processo, na desconstituição ou na inexigibilidade da obrigação. Contudo, em atenção ao princípio da estabilização subjetiva da lide, mostra-se prudente que o Juiz, como “diretor formal” do processo, verifique a regularidade da cessão alegada pelo suposto substituto. No caso dos autos, afere-se que o MM. Juízo de origem indeferiu a sucessão pleiteada em razão da ausência dos documentos necessários para comprovar a cessão de crédito alegada pela M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A (id. 207124995 – autos de origem). Ainda do feito de origem, verifica-se que a substituição alegada pela ora agravante ocorreu apenas após a juntada dos respectivos documentos e da manifestação do BRB, como credor originário (ids. 210375400 e 212688203 – autos de origem). Dessa forma, uma vez que a relação jurídica se encontrava devidamente estabilizada quando a r. Decisão vergastada foi proferida, não há nenhum vicio quanto à legitimidade da parte exequente. (ID 75157147). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 832 e 833, §2o, e inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Nesse contexto, verifica-se que a executada/agravante percebe rendimentos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade nem de seus dependentes”(ID 75157147), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023